Tribunal: TJBA
Processo: 8075262-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075262-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DE MATTOS MORAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pela Autora/Agravada, objetivando provimento jurisdicional que imponha ao ente federado/Agravante a obrigatoriedade de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária (FUNPREV) parcelas correspondentes a verbas de caráter indenizatório e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

2. Sobre a matéria, cumpre trazer à baila o quanto disposto no Tema 163 do STF, o qual preconiza que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

3. Analisando a situação versada nos autos, constata-se que, por possuir natureza transitória, as verbas informadas pelo Agravante (terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade) reputam-se como vantagens que não se revertem em benefício na aposentadoria da Agravada, sendo, portanto, incabível a incidência da contribuição previdenciária.

4. Por fim, não se sustentam as alegações do Estado de que a tese fixada em sede de repercussão geral foi firmada em análise de situação de servidor federal, com legislação própria, e que é necessário analisar a legislação estadual sobre a matéria, na medida em que cabe ao Tribunal Constitucional estabelecer bases constitucionais que devem guiar os entendimentos judiciais e, para além, a legislação que trate sobre o mesmo tema, indiferente se na esfera Municipal, Estadual ou Federal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075262-62.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
VALERIA PEREIRA DE MATTOS MORAIS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.